Tribunal: TJMT
Processo: 1028614-06.2023.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028614-06.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ARVIDAS KUCINSKAS - CPF: 454.651.698-34 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028614-06.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ARVIDAS KUCINSKAS

Ementa
: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO EM FACE DE DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. VÍCIO SUPERADO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em razão de ter sido a ação ajuizada em face de contribuinte já falecido à época do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, ante a ausência de prévia intimação do Município para se manifestar sobre o falecimento do executado; e (ii) analisar a possibilidade de emenda da petição inicial para correção do polo passivo, com redirecionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa, ainda que se reconheça a ausência de prévia intimação do exequente acerca do óbito do executado antes da prolação da sentença de primeiro grau, o vício restou superado no âmbito do julgamento da apelação, oportunidade em que a parte pôde se manifestar amplamente sobre a matéria, não tendo sido demonstrado prejuízo concreto apto a justificar a declaração de nulidade.

4. No tocante à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal medida somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação válida nos autos, hipótese diversa da verificada no caso concreto, em que o óbito — ocorrido no ano de 2018 — antecedeu o próprio ajuizamento da execução fiscal, proposta em 1 de setembro de 2023.

5. O ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida configura hipótese de ilegitimidade passiva, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo incabível a substituição do polo passivo ou o redirecionamento ao espólio, sob pena de afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e à Súmula 392 daquela Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. DESPROVEJO o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prévia intimação do exequente, antes da sentença de extinção, para manifestar-se sobre o falecimento do executado não acarreta nulidade processual quando o vício é superado no julgamento da apelação, sem demonstração de prejuízo concreto."

"2. O redirecionamento de execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida nos autos, sendo inviável tal medida na hipótese em que o óbito antecede o próprio ajuizamento da ação, configurando ilegitimidade passiva que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 10 do Código de Processo Civil; art. 131, III, do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça; STJ, REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028614-06.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ARVIDAS KUCINSKAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
(id. 360411356) contra decisão monocrática desta Relatoria inserida ao id. 356886867, que julgou o recurso de Apelação Cível interposto pelo próprio agravante, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1028614-06.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
ArvidasKucinskas
.

A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade passiva, uma vez que a ação foi ajuizada em face de devedor já falecido, sendo inviável o redirecionamento ao espólio.

Sustenta o agravante que, a decisão de primeiro grau violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), porquanto extinguiu o feito sem prévia intimação do Município para se manifestar acerca do falecimento do executado.

Alega, ainda, que, a nulidade não foi suprida em sede recursal, bem como defende a possibilidade de emenda da petição inicial para correção do polo passivo, com redirecionamento da execução ao espólio, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a responsabilidade tributária prevista no art. 131, III, do CTN.

Requer a reconsideração da decisão monocrática e, alternativamente, a submissão do mérito ao Colegiado.

Conforme certificado nos autos, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028614-06.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: ARVIDAS KUCINSKAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

“[...]
Embora tenha havido omissão na observância do artigo 10 do Código de Processo Civil antes da prolação da sentença de primeiro grau, tal falha restou devidamente suprida com a análise da presente apelação.

[...] o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado

[...] Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva
[...]” (id. 356886867).

No agravo interno, o Município sustenta nulidade por violação ao art. 10 do CPC e defende a possibilidade de emenda da inicial para redirecionamento ao espólio.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, ainda que se reconheça a ausência de prévia intimação da parte exequente acerca do óbito do executado, a decisão agravada corretamente concluiu que tal vício restou superado no âmbito da apelação, oportunidade em que a parte pôde se manifestar amplamente sobre a matéria, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, quanto ao mérito, permanece hígido o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida configura hipótese de ilegitimidade passiva, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, “o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado” (STJ, REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

Conforme constou na decisão, o executado faleceu no ano de 2018, antes mesmo do ajuizamento da execução, que ocorreu em setembro de 2023.

Assim, não há falar em substituição do polo passivo ou redirecionamento da execução, sob pena de afronta ao entendimento consolidado daquela Corte Superior, bem como à Súmula 392 do STJ.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026